Tribunal: TJBA
Processo: 0536429-27.2019.8.05.0001
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-11-28
Data de publicação: 2025-11-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n.
0536429-27.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

RECORRENTE: SATIRO SOUSA CERQUEIRA JUNIOR

Advogado(s)
:

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO TENTADO (ART. 121, § 2º, II E IV, C/C ART. 14, II, DO CP) – DECISÃO DE PRONÚNCIA – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE LINGUAGEM – INOCORRÊNCIA – EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE – PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
– MANUTENÇÃO DAS QUALIFICADORAS – COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso em Sentido Estrito interposto por
SATIRO SOUSA CERQUEIRA JUNIOR
contra decisão do
1º Juízo da 2ª Vara do Tribunal do Júri de Salvador
, que o pronunciou como incurso no art. 121, § 2º, incisos II e IV, c/c art. 14, II, do Código Penal, por tentativa de homicídio duplamente qualificado.

A defesa sustentou, em preliminar, a nulidade da sentença de pronúncia por suposto uso de linguagem excessiva que caracterizaria pré-julgamento, e, no mérito, pleiteou o afastamento das qualificadoras.

O Ministério Público apresentou contrarrazões pelo desprovimento, e a Procuradoria de Justiça opinou pelo provimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Verificar se a decisão de pronúncia proferida pelo juízo de origem incorreu em
excesso de linguagem
, capaz de influenciar o ânimo dos jurados, e se estariam presentes os
requisitos do art. 413 do Código de Processo Penal
para a pronúncia do réu, especialmente quanto à
manutenção das qualificadoras
descritas na denúncia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão de pronúncia constitui
juízo de admissibilidade da acusação
, de natureza declaratória, destinada a verificar a existência de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, sem adentrar no mérito da imputação penal.

O exame do decisum recorrido revela que o magistrado de primeiro grau
limitou-se a reconhecer os elementos probatórios mínimos exigidos pelo art. 413 do CPP
, ressaltando, inclusive, o caráter não condenatório da pronúncia e a competência constitucional do Tribunal do Júri para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida (CF, art. 5º, XXXVIII, “d”).

A expressão questionada pela defesa — “estando escancaradamente comprovada a autoria e a materialidade” — deve ser compreendida no contexto técnico do raciocínio jurídico,
não revela
ndo
juízo condenatório
,
mas apenas a exposição das razões pelas quais o magistrado entendeu estarem presentes os requisitos do art. 413 do Código de Processo Penal.

A jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
firmou entendimento de que
somente há excesso de linguagem quando o juiz ultrapassa o juízo de admissibilidade e emite conclusão condenatória
, o que não se verifica na hipótese (STJ, AgRg no AREsp 1103625/PE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 22/03/2018).

Quanto às
qualificadoras
, somente podem ser excluídas nesta fase quando
manifestamente improcedentes ou destituídas de qualquer suporte fático-probatório
, sob pena de violação à competência constitucional do Tribunal do Júri. No caso, as provas testemunhais e indiciárias são suficientes para justificar sua manutenção, cabendo ao Conselho de Sentença deliberar sobre sua incidência.

Prevalece, neste estágio processual, o
princípio do
in dubio pro societate
, segundo o qual, havendo dúvida razoável sobre a autoria ou circunstâncias qualificadoras, deve o réu ser submetido ao julgamento pelo Tribunal Popular.

IV. DISPOSITIVO
E TESE

Ante o exposto
, voto no sentido de
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se a decisão de pronúncia em todos os seus termos, inclusive quanto às qualificadoras, para que o recorrente seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri.

A decisão de pronúncia é mero juízo de admissibilidade da acusação
, devendo limitar-se à análise da materialidade e dos indícios de autoria, sem emitir juízo de certeza ou valor condenatório.

Não configura excesso de linguagem
a utilização de expressões técnicas que apenas descrevem a suficiência dos elementos indiciários para a remessa do réu ao Júri.

As qualificadoras do crime de homicídio
somente podem ser excluídas na fase de pronúncia quando manifestamente improcedentes, competindo ao Tribunal do Júri apreciar sua caracterização.

Dispositivos aplica
dos:

CF, art. 5º, XXXVIII, “d”; CPP, arts. 413 e 414; CP, art. 121, § 2º, II e IV, c/c art. 14, II.

Precedentes citados:

STJ, AgRg no AREsp 1103625/PE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 22/03/2018;

TJ-PE, RSE 0007697-96.2024.8.17.2810, Rel. Des. José Viana Ulisses Filho, j. 13/06/2024;
TJ-DF, RSE 0008989-45.2013.8.07.0009, Rel. Des. George Lopes, j. 22/03/2018.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Recurso em Sentido Estrito nº
0536429-27.2019.8.05.0001
,
em que figura como recorrente
SATIRO SOUSA CERQUEIRA JUNIOR

e como
recorrido o MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal,
CONHECER DO RECURSO E JULGÁ-LO DESPROVIDO
,
pelas razões adiante alinhadas.

Salvador, .